Tribunal: TJSP
Processo: 2035683-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de alienação judicial. Decisão que manteve o levantamento da quantia proporcional a cada condômino, considerando o valor arrecadado com a arrematação. Insurgência da recorrente pleiteando a incidência sobre o valor do imóvel. Desacolhimento. Avaliação sem insurgência da parte. Quinhões que devem ser atribuídos com base no valor arrecadado. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de alienação judicial. Decisão que manteve o levantamento da quantia proporcional a cada condômino, considerando o valor arrecadado com a arrematação. Insurgência da recorrente pleiteando a incidência sobre o valor do imóvel. Desacolhimento. Avaliação sem insurgência da parte. Quinhões que devem ser atribuídos com base no valor arrecadado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035683-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
CONCEPCION LLAHUET BARO, são agravados CAROLINA DE LUCAS GUEDES
(ESPÓLIO), CARLOS ALBERTO GUEDES e VIVIANE APARECIDA GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035683-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9856
2
Agravo de Instrumento no 2035683-69.2020.8.26.0000
Agravante: Concepcion Llahuet Baro
Agravados: Carolina de Lucas Guedes, Carlos Alberto Guedes e Viviane Aparecida
Guedes
Comarca:São Caetano do Sul
Juiz 1o Grau: José Francisco Matos
Voto no 9856
Agravo de instrumento. Ação de alienação judicial. Decisão
que manteve o levantamento da quantia proporcional a cada
condômino, considerando o valor arrecadado com a arrematação.
Insurgência da recorrente pleiteando a incidência sobre o valor do
imóvel. Desacolhimento. Avaliação sem insurgência da parte.
Quinhões que devem ser atribuídos com base no valor arrecadado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos
autos da ação de alienação judicial de coisa comum – bem
imóvel- contra a decisão que manteve o levantamento da
quantia proporcional a cada condômino, considerando o valor
arrecadado com a arrematação.
Insurge-se a recorrente alegando, em síntese, que
seu direito é de 31,211% sobre o valor do imóvel ou R$ 49.257,49
em 27.01.2010 e não sobre a arrecadação em leilão.
O recurso foi processado, ausente pleito liminar, fls.20/21.
Às fls. 63/67, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Em que pese a insurgência contra a decisão do Magistrado
a quo, o caso é de sua manutenção, pelos motivos que seguem.
Inicialmente, há que se considerar que as partes formularam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035683-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9856
3
acordo em que inicialmente o quinhão que caberia a cada parte seria
descontado da totalidade do imóvel fls. 48/52, acordo homologado às
fls. 56.
Pela análise dos autos, constou do acordo que o imóvel
deveria ser vendido para, após, ser repartido os valores da venda entre o
espólio e a proprietária de parte do bem, assim como, se não vendido em
06 meses, seria realizada a hasta pública judicial para alienação do bem.
Com a notícia da inocorrência da venda do imóvel no
prazo descrito no acordo, portanto, no título judicial executivo, foi
determinada o leilão judicial às fls. 82/84, com a respectiva avaliação,
decisão não recorrida.
Com a segunda tentativa de hasta pública pela Mega
Leilões, o bem foi arrematado em segundo leilão eletrônico, pelo valor
correspondente a 53,49% do valor da avaliação.
Sobreveio manifestação de fls. 163/169 da herdeira Viviane
a fim de anular o leilão e requerer nova avaliação do imóvel, sob
alegação da alienação por preço vil, pretensão rechaçada.
Conforme consignado nos autos, ao ser determinado o
leilão eletrônico, nenhum dos herdeiros manifestou-se a fim de questionar
a atualização do valor da avaliação ou ainda de mercado do referido
imóvel, o que tornou preclusa a questão a respeito da hasta pública. (fls.
224)
Assim, realizadas as praças, o leiloeiro comunicou a
arrematação do imóvel pelo preço de R$ 229.920,049, correspondente a
53,49% do valor da avaliação (fls. 152/153).
Conforme consignado pelo MM. Juiz a quo:
“Na elaboração do laudo pericial de avaliação, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035683-69.2020.8.26.0000 -Voto no 9856
4
recorrente foi consignado o valor percentual devido de 31,211% dos
valores arrecadados (...); b) os requeridos Carlos e Viviane fazem jus, cada
qual a 34.3945% dos valores arrecadados (...)” fls. 57
Ora, o imóvel foi devidamente avaliado, conforme valor do
mercado, com realização da hasta pública, sem insurgência da
recorrente. Deste modo, não há que se falar em irregularidade da decisão
que manteve o percentual sobre o valor da arrecadado e não sobre o
valor do imóvel.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator